Tribunal: TJMT
Processo: 1041668-61.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041668-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DAS PALMEIRAS - CNPJ: 14.284.893/0001-59 (APELANTE), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), MARCOS PEREIRA ALVARES - CPF: 218.002.941-15 (APELADO), ROSELI MARIA DE JESUS SOARES - CPF: 689.662.881-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS VENCIDAS E VINCENDAS. JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de taxas condominiais vencidas no período de 05.09.2017 a 05.09.2019, no valor de R$ 7.161,75, acrescido de juros de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00. O apelante pleiteia a inclusão de juros, multa e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, a condenação às taxas vincendas e a majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se os juros de mora, multa e correção monetária devem incidir desde o vencimento de cada obrigação condominial inadimplida; (ii) estabelecer se as cotas condominiais vincendas devem ser incluídas na condenação; e (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da condenação.

III. Razões de decidir

O inadimplemento de taxas condominiais configura mora desde o vencimento, conforme art. 397 do Código Civil e entendimento consolidado pelo STJ, sendo devidos juros de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2% sobre cada parcela vencida.

As cotas condominiais vincendas, em razão da natureza continuativa da obrigação, devem ser incluídas na condenação, nos termos do art. 323 do CPC e jurisprudência correlata.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, sobre o valor atualizado da condenação, conforme o Tema 1.076 do STJ, sendo inadmissível a fixação por equidade quando o valor da causa é elevado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “Os consectários legais de juros, multa e correção monetária incidem desde o vencimento de cada obrigação condominial inadimplida. Na cobrança de cotas condominiais, é obrigatória a inclusão das parcelas vincendas enquanto durar a obrigação. Honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da condenação, observados os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 397 e 1.336, § 1o; CPC, arts. 323 e 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; AgInt no AREsp no 1.112.359/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Condomínio Residencial Torres das Palmeiras, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança que move contra Marcos Pereira Alvares e outra, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os réus ao pagamento de R$ 7.161,75 (sete mil, cento e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos), referente as taxas condominiais vencidas no período de 05.09.2017 a 05.09.2019, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Inconformado, o apelante argumenta que, embora a r. sentença tenha julgado procedentes os pedidos, deixou de incluir os juros, multa e correção monetária devidos desde o vencimento de cada parcela condominial inadimplida, conforme autorizado pelo art. 1.336, § 1o, do C. Civil e art. 397, do mesmo diploma legal. Segue sustentando, que a r. sentença se omitiu quanto a condenação dos apelados ao pagamento das taxas condominiais vincendas, contrariando o art. 323, do CPC, que determina a inclusão automática dessas prestações em obrigações de trato sucessivo. Alega que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixado a título de honorários advocatícios é inadequado em razão da complexidade da causa e do montante da dívida (R$ 82.228,78, conforme apurado na planilha anexada), devendo ser majorado. Requer a reforma parcial da r. sentença.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Condomínio Residencial Torres das Palmeiras ajuizou ação de cobrança em desfavor de Marcos Pereira Alvares e outra, visando o recebimento das cotas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas e vincendas, a partir de 05.09.2017, acrescidos de juros, multa e correção monetária.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para condenar os réus ao pagamento de R$ 7.161,75 (sete mil, cento e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos), referente as taxas condominiais vencidas no período de 05.09.2017 a 05.09.2019, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC (id. 257825745).

Irresignado, o apelante argumenta que, embora a r. sentença tenha julgado procedentes os pedidos, deixou de incluir os juros, multa e correção monetária devidos desde o vencimento de cada parcela condominial inadimplida, conforme autorizado pelo art. 1.336, § 1o, do C. Civil e art. 397, do mesmo diploma legal.

Segue sustentando, que a r. sentença se omitiu quanto a condenação dos apelados ao pagamento das taxas condominiais vincendas, contrariando o art. 323, do CPC, que determina a inclusão automática dessas prestações em obrigações de trato sucessivo.

Alega que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixado a título de honorários advocatícios é inadequado em razão da complexidade da causa e do montante da dívida (R$ 82.228,78, conforme apurado na planilha anexada), devendo ser majorado. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, quanto ao termo de incidência dos juros de mora e correção monetária, com razão o apelante, porquanto, o c. STJ já firmou o entendimento de que os consectários legais em relação ao inadimplemento de taxas condominiais incidem a partir do vencimento de cada parcela, vez que, nos termos do que dispõe o art. 397, do C. Civil, o inadimplemento no seu termo constitui de pleno direito o devedor em mora. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA.
DESPESAS DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. MORA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

2. Encontrando-se o entendimento do acórdão recorrido em consonância com a orientação deste Tribunal,
no sentido de que a falta de pagamento das despesas de condomínio configura a mora do devedor, sendo a obrigação devida com a incidência de juros de mora, desde o vencimento,
tem aplicação a Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt no AREsp n. 1.112.359/SP, 4a Turma. Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.04.2021 - negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INADIMPLEMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DE CADA COTA CONDOMINIAL – PARCELAS VINCENDAS – INCLUÍDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de cobrança de taxa condominial, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os juros e correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela, vez que, nos termos do que dispõe o art. 397 do CC, o inadimplemento no seu termo constitui de pleno direito o devedor em mora.

Na cobrança de cotas condominiais, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, considerando-se que as verbas condominiais decorrem de relações continuativas, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo, como estabelece o art. 323 do CPC, enquanto durar a obrigação
.”

(RAC n. 0013132-62.2016.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 23.03.2022 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, a razão também acompanha o recorrente no tocante a incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre cada cota condominial vencida, tendo em vista que o §1o, do art. 1.336, do C. Civil, é de clareza solar ao dispor que
“O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito à correção monetária e aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, aos juros estabelecidos no art. 406 deste Código,
bem como à multa de até 2% (dois por cento) sobre o débito
.”
(negritei).

Quanto às prestações vincendas, na cobrança de cotas condominiais é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, considerando-se que as verbas condominiais decorrem de relações continuativas, motivo pelo qual devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso da processo, como estabelece o art. 323 do CPC,
verbis:

“Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL., AÇÃO CONDENATÓRIA . DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.

1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo para inadmitir o apelo extremo. Não incidência da Súmula 182/STJ. Reconsideração da decisão monocrática e julgamento, de plano, do agravo em recurso especial.

[...]

2.1.
Entende esta Corte que, na execução de cotas condominiais, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, considerando-se que as verbas condominiais decorrem de relações continuativas, motivo pelo qual devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo.

3. O entendimento do acórdão recorrido, ao fixar o termo inicial dos juros moratórios, amolda-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual, no caso de inadimplemento de taxas condominiais, a simples ausência de pagamento já é capaz de configurar a mora solvendi, sendo correta a estipulação dos juros de mora desde o vencimento de cada prestação. Aplicação do teor da Súmula 83 desta Corte.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência de fls. 499-501. Agravo em recurso especial desprovido.
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.829.811/SP, 4a Turma. Rel. Min. Marco Buzzi, j. 07.06.2021 - negritei).

Logo, a r. sentença também merece ser reformada neste ponto.

No que se refere a fixação dos honorários advocatícios, observa-se que a r. sentença diverge totalmente do quanto decidido pelo c. STJ, em sede de recurso repetitivo, ao julgar o Recurso Especial n. 1.850.512/SP (Tema 1.076), que restou assim ementado,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico ‘inestimável’, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir ‘valor inestimável’ com ‘valor elevado’.

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: ‘A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o, do art. 85 do CPC’.

9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que ‘esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra’. Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC (‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’).

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da ‘Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro’ (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, ‘nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão’. Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24.
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”
.
(Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022 – negritei e grifei).

Como visto, a
Corte Especial d
o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo,
firmou orientação no sentido que
“i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

Assim sendo e sem maior delonga, a r. sentença deve ser reformada neste particular, à fim de que a verba honorária sucumbencial seja fixada com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para condenar os réus ao pagamento das cotas condominiais vencidas de 05.09.2017 a 05.09.2019, acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e de correção monetária pelo INPC, ambos a contar do vencimento de cada obrigação inadimplida, com a incidência de multa moratória de 2% (dois por cento), bem como das cotas condominiais vencidas no curso da demanda, acrescidas dos mesmos consectários legais, inclusive a multa, cujo montante será apurado em sede de liquidação de sentença, devendo os honorários advocatícios serem fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do tema 1.076 do STJ.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025